Tribunal: TJPA
Processo: 0005362-50.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005362-50.2018.8.14.0401

APELANTE: EVANDRO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE ÔNIBUS EM VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA. IMPUTAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 302, §1º, IV, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por EVANDRO SILVA DE OLIVEIRA contra sentença da 2ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de detenção, além de suspensão da habilitação para dirigir, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, IV, do CTB, c/c art. 70 do CP). O recorrente pleiteia absolvição, por ausência de provas, ou subsidiariamente o afastamento da qualificadora relativa à condução de veículo destinado ao transporte de passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor;
(ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora prevista no art. 302, §1º, IV, do CTB, em razão da alegação de ausência de comprovação pericial da condição de motorista profissional de transporte coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito se comprova pelos laudos de necrópsia e de local do crime, que atestam o óbito das vítimas e a velocidade do ônibus acima do limite permitido, além do disco do tacógrafo que registrou 50 km/h em via cujo limite era 40 km/h.

4.

A autoria recai sobre o apelante, condutor do ônibus no momento do acidente, confirmada pelos depoimentos testemunhais e pela confissão indireta do envolvimento, ainda que se negue a culpa exclusiva.

5.

A culpa do recorrente se caracteriza pela imprudência, consistente em trafegar em velocidade superior à permitida em via urbana, conduta que contribuiu diretamente para a produção do resultado morte.

6.

A jurisprudência reconhece a incidência da "culpa contra a legalidade", segundo a qual a violação de dever objetivo de cuidado, fixado em norma regulamentar de trânsito, gera presunção de culpa iuris tantum, não afastada no caso concreto.

7.

A qualificadora do art. 302, §1º, IV, do CTB, foi corretamente aplicada, pois restou comprovado que o apelante conduzia veículo de transporte coletivo de passageiros no exercício de sua profissão, circunstância atestada pelos documentos e pelo próprio laudo pericial. Não há vício na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor se mantém quando comprovadas materialidade, autoria e culpa, especialmente pela violação do dever objetivo de cuidado, consistente em dirigir acima do limite de velocidade permitido.

2.

A qualificadora do art. 302, §1º, IV, do CTB, incide quando comprovado que o agente conduzia veículo de transporte coletivo no exercício de sua profissão, não havendo necessidade de laudo específico além das provas já constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Código Penal, art. 70; Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0801290-56.2021.8.14.0053, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira .

Belém, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
EVANDRO SILVA DE OLIVEIRA
, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de detenção e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direitos: a) prestação de serviços à comunidade e b) pagamento de prestação pecuniária à família das vítimas, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, IV da Lei nº 9.503/97 c/c art. 70 Código Penal).

Consta da denúncia (ID 25065312):

“(...) que no dia 11/12/2017, por volta das 20h15, JEMERSON CRISTIANO MACHADO SILVA e EVANDRO SILVA DE OLIVEIRA, incorreram, respectivamente, na prática dos crimes previstos no artigo 302 e 302, § 1º, IV, ambos do CTB, em desfavor das vítimas LUIZ SOUZA DA SILVA e ROSIANE ALCANTARA GEMAQUE. Ao que se apurou, o denunciado JEMERSON conduzia o veículo Chevrolet, modelo Corsa, preto, placa QVZ1C91, que tinha como passageiros LERCI GOMES SOUZA DA SILVA, LUIZ SOUZA DA SILVA e ROSIANE ALCANTARA GEMAQUE, pela Travessa Rui Barbosa, quando, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Gaspar Viana, não atentou para as sinalizações horizontal e vertical existentes na via e de forma imprudente, avançou a via considerada preferencial [Rua Gaspar Viana] e colidiu com o Ônibus da linha Maguari- Doca, conduzido pelo denunciado EVANDRO.

Em razão do acidente, a vítima LUIZ SOUZA DA SILVA faleceu no local, de acordo com o laudo pericial anexo. A vítima ROSIANE ALCANTARA GEMAQUE foi socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano, todavia, não resistiu aos ferimentos e também acabou falecendo [laudo anexo]. A terceira passageira, LERCI GOMES SOUZA, por sua vez, sofreu ferimentos leves.

Importante destacar que, embora o denunciado EVANDRO SILVA DE OLIVEIRA trafegasse na via preferencial, este conduzia o Ônibus de forma imprudente, em velocidade acima do permitido, a saber, 50 km/h, portanto, em desacordo com a velocidade máxima permitida na Rua Gaspar Viana [40 km/h], conforme perícia de Local de Crime anexo, situação que também contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito. (...)”

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
EVANDRO SILVA DE OLIVEIRA
como

incurso n
o
art. e 302, § 1º, IV do CTB.

Na
sentença
(ID 17880420), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
EVANDRO SILVA DE OLIVEIRA
como incurso no crime tipificado art. art. 302, § 1º, IV da Lei nº 9.503/97 c/c art. 70 Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 25686256), o recorrente requereu a absolvição e subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista nos artigos 302 e 302, §1º, IV da Lei nº 9.503/97, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões
(ID 26096811), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID 26255834), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Conheço do recurso, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO

Analisando as provas colecionadas aos autos, denota-se que a sentença não merece qualquer reparo, devendo permanecer nos exatos termos em que proferida, sendo negado provimento ao apelo.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos colhidos, associados aos demais elementos probatórios, conduzem à certeza sobre a autoria delitiva e se mostraram aptos à elucidação dos fatos.

A autoria e materialidade do delito, restam comprovadas por meio da prova testemunhal colhida em juízo, bem como pelos laudos de necrópsia e perícia de local do crime – laudo Nº 2020.01.000032-CCV, a qual constatou que, o condutor do veículo automotor, dirigido pelo apelante, estava acima da velocidade permitida, além do reconhecimento pelas testemunhas, que os veículos envolvidos no acidente eram por eles conduzidos e que eles mesmos confirmaram a ocorrência do acidente ainda que não reconheçam suas respectivas parcelas de culpa.

O laudo pericial assim concluiu:

“(...) O signatário examinou o Ônibus de Placas QDA 3152 PA-Marituba, envolvido no sinistro, retirou o disco tacógrafo e encaminhou para análise ao Gerente do Núcleo de Acidente de Transito, Perito Oficial Paulo Sérgio F. Ozela (CREA 4686-D), o qual EXAMINOU O REFERIDO DISCO TACÓGRAFO E CONSTATOU que a velocidade registrada no disco tacógrafo, no final do trajeto às 20h00min (vinte horas) do dia 11/12/2017, que CORRESPONDE AO MOMENTO DA OCORRÊNCIA (acidente de trânsito) era em torno de 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora). O referido perito informa ainda QUE A VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA PARA A VIA PALCO DA OCORRÊNCIA (Rua Gaspar VIANA) ... DE 40 KM/H (quarenta quilômetros por hora), estando, portanto, em desacordo com a velocidade permitida para a via em questão, conforme item 8 (Dos exames Complementares). Vale dizer ainda que no cruzamento, acima mencionado, havia placas sinalizadoras verticais indicando a via preferencial de trânsito (Rua Gaspar Viana) no local do sinistro. Convém dizer que no local não havia sinalização semafórica vertical. Vale destacar que as sinalizações horizontais estavam ligeiramente "apagadas", mas visíveis e as sinalizações verticais (placas) estavam presentes. (...)”

A vítima, LERCI GOMES SOUZA DA SILVA, narrou que no dia dos fatos, por volta das 20h, o acusado JEMERSON CRISTIANO MACHADO SILVA conduzia o veículo Chevrolet, modelo Corsa, preto, placa QVZ1C91, que tinha como passageiros a depoente, o senhor LUIZ SOUZA DA SILVA [pai da vítima] e ROSIANE ALCANTARA GEMAQUE [esposa do acusado JERMERSON CRISTIANO MACHADO SILVA], pela Travessa Rui Barbosa, quando colidiu com um transporte coletivo [ônibus], conduzido pelo réu EVANDRO SILVA DE OLIVEIRA. No momento do abalroamento, a vítima estava mexendo no aparelho celular e quando se deu conta, o acidente já havia ocorrido e sua cabeça apresentava um sangramento. Posteriormente, a vítima foi retirada do veículo e conduzida ao pronto socorro. Contudo, o senhor LUIZ SOUZA DA SILVA faleceu no local do acidente, ao passo ROSIANE ALCANTARA GEMAQUE foi socorrida e levada ao hospital, todavia, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

A testemunha LUCIANO MACIEL DOS SANTOS, policial militar, recordou que no dia dos fatos, estava a bordo da viatura que foi acionada para atender a ocorrência. Chegando lá, constatou a ocorrência de uma colisão entre um ônibus e um carro, na Rua Gaspar Viana, esquina com a Travessa Rui Barbosa. Destacou que a via não era sinalizada e havia pouca iluminação.

Observa-se, portanto, dos depoimentos colhidos em sede judicial, que resta inconteste a materialidade e autoria do delito.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Art. 302, caput, do ctb. Materialidade e autoria comprovadas. Imprudência configurada. Invasão de via preferencial. Ausência de frenagem. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 01 ano, pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a alegação de insuficiência probatória para a condenação, invocando-se o princípio do in dubio pro reo; (ii) a alegação de ausência de culpa e imprudência, em razão da existência de um "ponto cego" e da falta de sinalização na via.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo exame cadavérico, certidão de óbito e relatório de investigação do local do crime, que constatou a invasão de via preferencial pelo réu e a ausência de marcas de frenagem.

4. A autoria é incontestável, estando demonstrada pelo depoimento da testemunha e pela confissão do réu, que admitiu não ter avistado a vítima antes da colisão.

5. A imprudência do réu ficou caracterizada pela violação do dever de cuidado objetivo ao adentrar via preferencial sem redução de velocidade, sendo irrelevante a alegação de que não visualizou a vítima.

6. O conjunto probatório evidencia que o acidente era objetivamente previsível e poderia ter sido evitado caso o réu tivesse adotado a cautela necessária na condução do veículo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Caracteriza-se a imprudência no delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando o agente invade via preferencial sem adotar os cuidados necessários para evitar colisão. 2. A alegação de ausência de visibilidade (‘ponto cego’) não afasta a culpa do condutor, quando há prova da inobservância das normas de trânsito aplicáveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, caput; art. 29, II.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801290-56.2021.8.14.0053 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025)

Desse modo, não há que se falar em absolvição, pois a análise das provas produzidas nos autos demonstra a autoria pelo apelante do
crime
narrado, pois como restou demonstrado não agiu o apelante com a prudência e cautela exigidas aos condutores de veículos automotores em geral, aos quais é exigida atenção redobrada no
trânsito
, cumprimento de suas leis e a capacidade de antecipar e evitar riscos, o que efetivamente não fez o apelante.

A propósito de tais considerações, registre-se que a doutrina especializada concebeu a chamada Tese da Culpa Contra a Legalidade, consistente no reconhecimento da culpa sempre que o agente violar dever jurídico imposto em norma jurídica regulamentar. Para os autores mais modernos, o desrespeito à aludida norma regulamentária tem o condão de caracterizar a presunção de culpa, cabendo ao transgressor, em razão da inversão do ônus probatório operada, comprovar não ser o causador do evento danoso. Trata-se de uma presunção
iuris tantum
que, como tal, admite prova em contrário, não tendo sido esta produzida nos autos.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NOS ARTIGOS 302 E 302, §1º, IV DA LEI Nº 9.503/97, DO CÓDIGO PENAL.

A Defesa postulou a exclusão da qualificadora prevista no art. 302, §1º, IV, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na condução de veículo automotor, com majoração da pena de 1/3 à metade, quando o agente estiver conduzindo veículo destinado ao transporte de passageiros no exercício de sua profissão ou atividade), sob o argumento de inexistir laudo pericial que atestasse tal circunstância.

O pleito defensivo, entretanto, não merece acolhida. Passa-se à demonstração.

A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do Magistrado, devendo seus fundamentos encontrar amparo em elementos probatórios constantes dos autos. No caso em apreço, ficou comprovado que o recorrente conduzia o ônibus de placa QDA-3152, registrado em Marituba/PA, no exercício de sua profissão, e que agiu com imperícia ao dirigir o veículo em velocidade superior à permitida, conforme consignado no Laudo Pericial de Local de Crime nº 2020.01.000032-CCV

Dessa forma, não assiste razão à Defesa. A aplicação da qualificadora, na fixação da reprimenda, deu-se de maneira correta, em consonância com a legislação vigente e com as provas coligidas aos autos. Não há qualquer vício jurídico ou fático que justifique eventual reforma da dosimetria. Impõe-se, pois, a manutenção da decisão em sua integralidade.

Pelo exposto
,
e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 23

de outubro

de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2025